Tribunal: TJDFT
Processo: 0734181-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONVERSÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REEDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A conversão da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária é excepcional e só ocorre quando o cumprimento da primeira se mostra inviável.
2. Demonstrado que o jovem pode cumprir a prestação de serviços à comunidade sem impedimentos, não havendo justificativa idônea para a conversão, a medida deve ser mantida, sob pena de o Estado não cumprir com o seu dever de forma eficiente em busca do melhor interesse e proteção do jovem infrator.
3. Agravo não provido.